Tribunal: STF
Processo: RHC 185549
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado em concurso formal. Nulidades. Prejuízo. Comprovação. Preclusão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INDEFERIMENTO. CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. NULIDADES DEVIDAMENTE AFASTADAS NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não corporifica constrangimento ilegal o indeferimento de adiamento de sessão de julgamento de habeas corpus, diante da existência de pluralidade de advogados a patrocinar os interesses dos pacientes. Nesse sentido: HC n.232.749/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe 4/8/2014; HC n. 306.708/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 23/2/2015; e AR n. 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 28/6/2018, DJe 7/8/2018. Por outro lado, na esfera penal, o agravo regimental independe de pauta e não comporta sustentação oral. É, na realidade, apresentado em mesa para julgamento (R.I., arts. 159 e 258). Pedido de adiamento de julgamento não acolhido.
    2.’A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (HC n. 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 11/4/2019).
    3. Não há que se falar em ausência de defesa, tampouco em inexistência do instituto da preclusão, pelo simples fato de o atual patrono discordar da linha de defesa anterior, a qual apresentou, tempestivamente, as peças pertinentes, quais sejam, defesa prévia, alegações finais e razões de apelação, expondo todas as suas teses.
    4. Consoante os precedentes desta Corte, ainda que se pretenda discutir o mérito da condenação, revela-se inviável, na via eleita, o exame de matéria em que implique incursão aprofundada no acervo probatório dos autos, máxime após seu trânsito em julgado.
    5. Agravo regimental improvido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, não provido.
    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ingressou com pedido de revisão criminal. O Tribunal estadual, por maioria de votos, indeferiu o pedido revisional.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 537.645, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou seguimento ao writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “o v. acórdão é nulo, não só porque não houve intimação pela imprensa oficial da data que seria levado a julgamento o Agravo Regimental, como também, por ter sido lançado no site a informação de que foi colocado em mesa com apenas um dia de antecedência, no que impossibilita e cerceia a Defesa de exercer o seu direito de presença no julgamento, que aliás, constou da petição que se não fosse permitido a sustentação oral que deveria estar presente para poder intervir eventualmente com questão de ordem, com isso, foi ferido o nosso ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional”; 
          (ii) “se diz que tem de ser provado o prejuízo, ora, verdadeira ofensa aos princípios comezinhos de direito, ao princípio do devido processo legal, e mesmo assim foi provado o prejuízo, pois a Advogada que atuou sem procuração do ora Recorrente, teria concordado com o juízo dele não participar das audiências, apesar de preso. O Recorrente não participou de nenhuma audiência de instrução criminal, somente foi ouvido quando interrogado no Juízo deprecado”.
    5. Decido.
    6. O recurso não deve ser provido.
    7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a sustentação oral não constitui ato essencial à defesa (HC 66.315, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 24.02.89; HC 69.429, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28.05.93; HC 73.839, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 27.03.98; HC 76.970, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 20.04.01; HC 68.369, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 08.03.91). Da análise do caso concreto extrai-se que havia outros advogados que poderiam sustentar oralmente. Ademais, como já se afirmou na Primeira Turma, há circunstâncias que podem autorizar o indeferimento do pedido de adiamento do julgamento requerido pelo advogado” (HC 82.214, Rel. Min. Gilmar Mendes). No ponto, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Em primeiro lugar, não corporifica constrangimento ilegal o indeferimento de adiamento de sessão de julgamento de habeas corpus, diante da existência de pluralidade de advogados a patrocinar os interesses dos pacientes. Nesse sentido: HC n. 232.749/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe 4/8/2014; HC n. 306.708/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 23/2/2015; e AR n. 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 28/6/2018, DJe 7/8/2018. 
    Na hipótese, 2 (dois) são os impetrantes-advogados (e-STJ fl. 45). Há, portanto, pluralidade de causídicos. 
    Por outro lado, na esfera penal, o agravo regimental independe de pauta e não comporta sustentação oral. É, na realidade, apresentado em mesa para julgamento (R.I., arts. 159 e 258). 
    […].”
    8. Quanto à alegação de nulidade por ausência de defesa, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem da decisão do STJ: 
    “[...]
    Com efeito, ante a fundamentação lançada pelo Tribunal de origem, não se vislumbra a alegada ilegalidade capaz de desconstituir o trânsito em julgado da condenação. 
    É cediço que, nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. 
    Verifica-se que, de fato, o embargante não foi assistido por defensor durante a realização de interrogatório judicial no juízo deprecado. Contudo, a falha processual não foi determinante para a condenação do paciente, o qual, durante a referida oitiva, apenas negou o cometimento do crime e disse desconhecer as testemunhas de acusação, não realizando indagações que pudessem vir a prejudicar sua defesa. 
    Por outro lado, embora não tenha sido por meio de advogado de sua escolha, o embargante foi assistido por defesa técnica em todo o restante do processo, inclusive durante a inquirição de testemunhas, havendo a apresentação das peças pertinentes, quais sejam, defesa prévia, alegações finais e razões de apelação, expondo todas as teses defensivas. 
    Nesse sentido, não há que se falar em ausência de defesa, tampouco em inocorrência do instituto da preclusão, em razão da não impugnação das supostas pela antiga defesa, visto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "ausente deficiência da defesa técnica quando o recorrente estava assistido por Defensoria Pública, diante da adoção de uma ou outra tese possível ao caso, ou da discordância de posterior advogado constituído com a linha de defesa exercida" (AgRg no AREsp n. 1.237.030/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020). 
    Portanto, reafirmo que ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (HC n. 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 11/4/2019). 
    […].”
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator